Tribunal: TJBA
Processo: 8040515-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040515-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO MENESES DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TAXA DE INCAPACIDADE FISIOLÓGICA RECONHECIDA PELO PERITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CABÍVEL AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 416. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Meneses dos Santos contra sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O Apelante sustenta ser portador de sequela decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 05/12/2016, que resultou na amputação parcial da falange distal do terceiro dedo da mão direita. Alega que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário até 05/10/2017, permaneceu com sequelas que comprometem sua capacidade laboral. A sentença de improcedência baseou-se no laudo pericial que reconheceu a lesão, mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão Discute-se se a existência de sequela mínima decorrente de acidente de trabalho é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, mesmo diante de laudo pericial que reconhece a lesão mas conclui pela manutenção da capacidade laboral. III. Razões de decidir O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, houver redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. O laudo pericial reconheceu a amputação parcial de falange do terceiro dedo da mão direita, com classificação de comprometimento mínimo (Grupo 1 da metodologia de Mélennec), mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Verificou-se contradição no laudo, pois, ainda que mínimo, o comprometimento funcional foi reconhecido. A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima que implique redução da capacidade laborativa. A amputação parcial de dedo da mão configura sequela relevante e enseja o direito ao benefício, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido mesmo diante de sequela mínima que implique redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado. "A amputação parcial de falange de dedo da mão configura, por si, redução da capacidade laboral, ainda que classificada como mínima pelo perito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8040515-54.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante RODRIGO MENESES DOS SANTOS e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora